Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente pede a exclusão de seu nome de cadastro de inadimplentes e a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente compareceu a estabelecimento bancário de outra instituição financeira em 14.04.2021, a fim de contratar empréstimo para obtenção de capital de giro para abertura de uma filial de sua empresa. Narra que teria sido informado a respeito de uma inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, que teria sido lançada pelo recorrido. O recorrente sustenta que a inscrição seria indevida.
4. Nas razões recursais, o recorrente reitera que a inscrição de seu nome foi indevida. Esclarece que havia saldo em conta corrente para saldar a parcela do contrato de financiamento firmado junto ao recorrido.
5. DA GRATUIDADE - Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto à impugnação do recorrido, esta foi apresentada de modo genérico e não trouxe documentos para refutar a alegada situação de hipossuficiência do recorrente, razão por que a rejeito.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Conforme bem analisado pelo Juízo de primeiro grau, o valor que ensejou a inclusão do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes refere-se aos juros de carência cobrados antes do vencimento da 1a parcela, conforme previsão contratual especialmente na cláusula segunda e seus parágrafos e cláusula sexta, parágrafos primeiro a terceiro. Esses encargos financeiros do contrato teriam, como data base para serem exigidos pelo recorrido, o dia 20 de cada mês (salvo convenção contrária entre as partes). Verifica-se que o atraso de 01 (um) dia no pagamento poderia acarretar o vencimento antecipado dos contratos.
8. A despeito de o recorrente alegar que na data base existiria saldo em conta corrente, não fez prova dessa alegação a tempo e modo. Aliás, não é cabível a apresentação da respectiva documentação tão somente em sede recursal, tendo em vista que certamente se trata de elemento probatório de que o recorrente já dispunha, pois a demanda foi ajuizada em 05.05.2021. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC).
9. Portanto, a inscrição do nome do recorrente se trata de exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil), e não de ato ilícito supostamente violador dos atributos de sua personalidade, pois não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.